Tribunal: TJSP
Processo: 1022311-53.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Pretensão de reforma da r. sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial – Descabimento – Hipótese em que ficaram comprovadas a origem e a evolução do débito – Bolsa de estudos legitimamente cancelada em razão do inadimplemento das mensalidades – Juros e correção que devem fluir a contar

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Pretensão de reforma da r. sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial – Descabimento – Hipótese em que ficaram comprovadas a origem e a evolução do débito – Bolsa de estudos legitimamente cancelada em razão do inadimplemento das mensalidades – Juros e correção que devem fluir a contar da data do vencimento, pois se trata de mora "ex re" - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1022311-53.2019.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas, em que é apelante STELLA LETTIERE TORRES DE
CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TOLEDO PIZA -
EDUCAÇÃO E CULTURA EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022311-53.2019.8.26.0114
2
VOTO No: 30491
APEL.No: 1022311-53.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: STELLA LETTIERE TORRES DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: TOLEDO PIZA EDUCAÇÃO E CULTURA EIRELI - EPP
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Pretensão de reforma da r.
sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o
título executivo judicial Descabimento Hipótese em que
ficaram comprovadas a origem e a evolução do débito
Bolsa de estudos legitimamente cancelada em razão do
inadimplemento das mensalidades Juros e correção que
devem fluir a contar da data do vencimento, pois se trata de
mora “ex re” - RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.103-104, que rejeitou os
embargos e julgou procedente a ação monitória, movida
por Toledo Piza Educação e Cultura EIRELI - EPP, apela
a ré, Stella Lettiere Torres de Castro (fls.106-109).
Sustenta, em apertada síntese, que seus
filhos estudavam na escola mantida pela ré e contavam
com bolsa de estudos.
Afirma que, dessa forma, não tendo as
bolsas
sido
canceladas,
os
valores
corretos
das
mensalidades devidas seriam de R$1.375,61 e R$1.610,80.
Alega que não se tratava de obrigação
líquida, pois, com o cancelamento da bolsa, havia a
necessidade de liquidação do débito por meio de cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022311-53.2019.8.26.0114
3
Sustenta, ainda, que os juros indicados
no cálculo da autora são indevidos, pois a mora dependia
de interpelação judicial.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.112-117).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Constituem
fatos
incontroversos
a
contratação dos serviços educacionais prestados pela ré
para os dois filhos da autora, bem como o inadimplemento
de quatro mensalidades no ano de 2018 (vencimentos em
setembro, outubro, novembro e dezembro).
A autora indicou que o valor devido das
mensalidades seria de R$1.801,77 para Rafael Lettiere de
Castro Ignácio e R$2.112,89 para Maria Gabriela Lettiere
de Castro Ignácio.
A ré não concorda com esses valores,
afirmando que seriam devidos R$1.175,61 e R$1.610,80,
conforme consta dos boletos inadimplidos (fls.78-85).
Ocorre que é certo que os alunos contavam
com bolsa de estudos de 25% sobre o valor da mensalidade
desde novembro de 2016 (fls.22 e 25).
O desconto incide exclusivamente sobre o
montante da mensalidade, sendo regularmente cobrado o
valor referente ao material didático e alimentação
(fls.22 e 25).
E, com efeito, os boletos apresentados
pela
ré
representam
os
valores
devidos
quando
considerada a bolsa de estudos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022311-53.2019.8.26.0114
4
No entanto, com o inadimplemento das
mensalidades, a ré foi informada de que haveria o
cancelamento do benefício se não houvesse o pagamento
até 31 de março de 2018 (fls.89-90).
Assim, a autora chegou a conceder prazo
bastante alongado e razoável para que fosse quitado o
débito, antes de proceder ao cancelamento da bolsa de
estudos.
E,
por
isso,
corretos
os
valores
indicados como devidos pela autora às fls.8, que
corresponde ao valor constante dos documentos de fls.22
e 25, desconsiderada a bolsa de 25% e acrescido do valor
do material didático.
No mais, descabida a alegação da ré de
que se trataria de dívida ilíquida, que demandaria
interpelação judicial para constituição da mora.
A necessidade de realizar meros cálculos
aritméticos, devido ao cancelamento da bolsa de estudos,
não retira a liquidez da dívida.
Desse modo, tratando-se de dívida líquida
e com vencimento certo, “Considera-se em mora o devedor
que não efetuar o pagamento (...) no tempo, lugar e
forma que a lei ou a convenção estabelecer” (CC,
art.394), devendo responder pelos juros e correção
monetária (CC, art.395).
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r. sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022311-53.2019.8.26.0114
5
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para o equivalente a 20% sobre o
valor da condenação (CPC/15, art. 85, §§2o e 11);
ressalvada a gratuidade da justiça concedida à ré.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora